Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na inicial, o autor afirma que figurou como réu na ação de desfazimento de negócio jurídico (no 0006836-39.2008.8.07.0001), cujo objetivo era a desconstituição do contrato firmado entre as partes, referente à compra e venda do imóvel denominado Lote no 19 do Conjunto 02 da Quadra 04 do Setor Habitacional Taquari, nesta Capital. Aduz que, naqueles autos, a Terracap visava a ruptura do negócio jurídico, lastreada em ofício encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual revelara que alguns lotes do Setor Taquari estavam sendo desconstituídos, por ausência de condições técnicas e/ou legais para a sua ocupação, dentre os quais figurava a propriedade adquirida pelo ora autor. O acórdão rescindendo entendeu que o imóvel adquirido pelo réu se encontra em área de proteção ambiental, impossibilitando sua ocupação, fazendo-se necessária a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Sustenta que, em janeiro de 2018, a Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – Coordenação de Unidades de Conservação, emitiu parecer no qual esclarece que se “precipitou em incluir na poligonal do Parque Ecológico do Taquari e da Área de Relevante Interesse Ecológico do Torto os 188 lotes que foram inicialmente considerados incidentes em Área de Preservação Permanente, conforme Licença de Instalação no 016/2003 – IBAMA.”. Afirma que o imóvel está em vias de ser liberado para nova licitação pública, sepultando os interesses e o direito de o autor usufruir da propriedade antes adquirida. Pauta sua pretensão no art. 966, VI, VII e VIII, do CPC, pela obtenção de prova nova cuja existência não pôde fazer uso à época. A inicial veio instruída dos documentos de ID 39103254 a ID 39103867. Citada, a ré veio aos autos requerer a suspensão do feito. Afirma que, em virtude da possibilidade de celebração de acordo para a resolução amigável do litígio, requer, em comum acordo com o autor, a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que possam ser conduzidas as tratativas administrativas nesse sentido (ID no 40197211). Contestação apresentada no ID no 40620603. A requerida levanta a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de todos os advogados que integram o quadro permanente da empresa pública, uma vez que possuem interesse nos honorários de sucumbência arbitrados na ação que se busca rescindir. Levanta, também, a prejudicial de mérito da decadência, vez que ultrapassados dois anos do trânsito em julgado da decisão objurgada (27/10/2017). Argumenta que a prova nova alegada pela parte autora foi produzida apenas em 27/11/2017, após o trânsito em julgado da demanda. Defende que não configura prova nova aquela produzida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda. A decisão de ID no 40397409 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. O prazo transcorreu sem a manifestação. Intimadas as partes, o autor requereu o prosseguimento do feito (ID no 45948207). Por sua vez, a TERRACAP requereu novo prazo de suspensão por 60 dias. Afirma que tanto o autor como a TERRACAP entendem ambientalmente adequada a manutenção do registro do lote e, consequentemente, negócio de compra e venda originalmente avençado. No entanto, o acordo encontra barreira no obstáculo ambiental que o IBRAM/DF equivocadamente insiste em suscitar. Aduz que a manifestação do órgão só teve como ser remetida à PGDF em 26/04/2023, bem como que a resposta favorável daquele órgão de consultoria jurídica é indispensável à viabilização do acordo pretendido por ambas as partes no bojo da presente ação rescisória (ID no 46119080). O autor manifestou concordância acerca do novo pedido de suspensão (ID no 47188501). A decisão de ID no 47223836 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Superado o lapso temporal, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do interesse no processamento da demanda (ID no 50666480). Ambas as partes requereram o prosseguimento do feito (ID no 51194352 e 51450454). Réplica apresentada no ID no 52655767. É o relatório. Passo ao saneamento do feito. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO A requerida levanta a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de todos os advogados que integram o quadro permanente da empresa pública, uma vez que possuem interesse nos honorários de sucumbência arbitrados na ação que se busca rescindir. No caso dos autos, não há pedido relacionado à verba acessória, o que importa na desnecessidade de citação de todos os advogados que pertencem ao quadro permanente da empresa pública. A citação de mais de 20 advogados constituídos causaria desnecessário tumulto processual em decorrência de mero interesse reflexo. Esse é o entendimento desta Corte: “AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE REFLEXO. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ABORDADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TÓPICO NÃO MENCIONADO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DE LEI CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. 1. Em ação rescisória, não há litisconsórcio passivo necessário com a banca de advogados, credora dos honorários de sucumbência, se não há pedido diretamente relacionado à verba acessória, caracterizando mero interesse reflexo na definição do valor principal que constitui sua base de cálculo. 2. Considerando a data de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, ditada pelo art. 183, do CPC, e a data do trânsito em julgado, rejeita-se a alegação de decadência. 3. A ação rescisória não serve de supedâneo recursal para rediscutir a forma de cálculo dos juros de mora em lide na qual restou vencida a Fazenda Pública, se a questão não constou do apelo então julgado e não se tratava de hipótese de remessa necessária. 4. É improcedente o pleito rescisório fundado em interpretação de dispositivo legal que era controvertida nos tribunais à época da prolação da sentença. 5. Pedido rescisório julgado improcedente.” - g.n. (07403346820208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/9/2021). Preliminar rejeitada. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA A requerida levanta a prejudicial de mérito da decadência, vez que ultrapassados dois anos do trânsito em julgado da decisão objurgada (27/10/2017). Argumenta que a prova nova alegada pela parte autora foi produzida apenas em 27/11/2017, após o trânsito em julgado da demanda. Defende que não configura prova nova aquela produzida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda. A doutrina estabelece os seguintes requisitos para que seja cabível a rescisão do julgado com base na alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC), quais sejam: “(i) que o documento já exista à época da decisão rescindenda; (ii) ignorância do autor da rescisória a respeito daquele, ou impossibilidade de fazer uso dele até o momento processual adequado; e (iii) que o documento seja bastante, suficiente e relevante para alterar o resultado, mesmo que parcial, de forma favorável ao autor.” (Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, em Ação Rescisória, 4a Edição, Del Rey, 2017, p. 51). O entendimento que prevalece a respeito da conceituação de documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR DESTINAÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES. 1. Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele já existente ao tempo da demanda originária, embora desconhecido da parte ou impossível de ser utilizado por ela por motivo estranho à sua vontade (Precedentes do STJ). 2. Deve ser rescindida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse quando comprovada a revogação do termo de concessão de uso do imóvel ao réu e a sua posterior destinação aos autores. 3. Julgou-se procedente a ação rescisória.” (07085256520178070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, PJe: 22/01/2019) – g.n. No caso em tela, em que pese o documento apresentado pela parte autora ter sido publicado em outubro de 2017, o próprio documento acusa que visa analisar o relatório ambiental produzido em junho de 2017, data anterior ao trânsito em julgado da demanda (27/10/2017). Veja-se: “Esta Informação Técnica analisa o Relatório Ambiental – Bordas de Chapada do Trecho I – 1a Etapa, do Setor Habitacional Taquari, elaborado no mês de junho de 2017, a partir das considerações da Informação Técnica no 444.000.011/2017-GEUSO/COINF/SULAM.” (ID no 39103866). Desta feita, o prazo decadencial aplicável à espécie é aquele constante do art. 975, § 2o do CPC: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” O trânsito em julgado da demanda deu-se em 27/10/2017 e a presente ação foi ajuizada em 09/09/2022, dentro do prazo previsto na legislação. Prejudicial de mérito rejeitada. Tendo em vista a apresentação de réplica pela parte autora, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 13:46:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador